Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700782-66.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o ofício juntado pelo Distrito Federal em 09/10/2025 (ID 77185403), dê-se ciência à Defensoria Pública sobre o agendamento, para que informe se o embargado está ciente. Prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora